Tribunal: TJMT
Processo: 1028376-33.2024.8.11.0041
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028376-33.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), CARLOS ALBERTO MIRO DA SILVA - CPF: 076.107.186-53 (ADVOGADO), ADILSON BEZERRA DA SILVA - CPF: 714.271.631-20 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. DÍVIDA DECORRENTE DE CARTÃO DE CRÉDITO. PROVA DA RELAÇÃO CONTRATUAL. ÔNUS PROBATÓRIO DO CREDOR. INEXISTÊNCIA DE CONTRATO ASSINADO OU DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO. FATURAS E REGULAMENTO UNILATERAIS. FALTA DE DOCUMENTAÇÃO SOBRE A ORIGEM E A EVOLUÇÃO DA DÍVIDA. TRANSPARÊNCIA E BOA-FÉ NAS RELAÇÕES DE CONSUMO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível contra sentença que julgou improcedente ação de cobrança, fundada em suposta utilização de cartão de crédito e condenou o banco nos honorários advocatícios de sucumbência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se a existência da relação jurídica entre as partes e do débito a legitimar a ação de cobrança.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Na ação de cobrança, o ônus de provar os fatos constitutivos do direito invocado incumbe ao autor.

4. A ausência de contrato assinado, de comprovante de envio das faturas e de documentos que demonstrem a evolução da dívida, compromete a legitimidade da cobrança judicial e inviabiliza o exercício do contraditório e da ampla defesa.

5. A simples juntada de faturas e documentos unilaterais não é suficiente para demonstrar a existência do vínculo contratual ou justificar a cobrança de débitos decorrentes de suposta contratação de cartão de crédito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso não provido.

Tese de julgamento: “Em cobrança por cartão de crédito, o credor deve provar a relação jurídica e a origem da dívida, não bastando faturas ou documentos unilaterais sem comprovação da contratação e evolução do débito."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, I; 396; 85, § 11; CDC, arts. 4º, I; 6º, III e VIII.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.601.462/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, 4ª Turma, j. 10.04.2018, DJe 18.04.2018; TJMT, Ap. Civ. 1000181-73.2024.8.11.0094, Rel. Des. Rubens De Oliveira Santos Filho, j. 01/10/2025; TJMT, Ap. Cív. 1001572-97.2019.8.11.0010, Rel. Des. Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 25.06.2024; TJES, Ap. Cív. 5000117-30.2022.8.08.0035, Rel. Des. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, j. 05.09.2024; TJMG, Ap. Cív. 5028823-28.2016.8.13.0024, Rel. Des. Mônica Libânio, j. 03.04.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação cível
interposta por Banco Bradesco S.A. contra sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que julgou improcedente a Ação de Cobrança n.º 1028376-33.2024.8.11.0041, ajuizada em desfavor de Adilson Bezerra da Silva.

O juízo de primeiro grau, após reconhecer a revelia do réu em razão da inércia após a citação válida, proferiu julgamento antecipado do mérito, com fulcro no art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil, concluindo pela improcedência da demanda, ao fundamento de que o autor não se desincumbiu do ônus de comprovar o vínculo jurídico obrigacional entre as partes, nos termos do art. 373, I, do CPC. Consignou que a mera juntada de faturas de cartão de crédito, desacompanhadas do respectivo contrato ou de elementos que comprovem a adesão e utilização pelo requerido, não são suficientes para caracterizar a existência da dívida reclamada.

A apelante, por sua vez, alega que os documentos apresentados, em especial as faturas vencidas, seriam hábeis a comprovar a existência do débito e, por consequência, a obrigação do réu em quitá-lo. Sustenta, ainda, que a revelia atrai a presunção de veracidade dos fatos alegados na inicial, o que justificaria o julgamento de procedência do pedido.

Ao final, requer o provimento do recurso para reformar integralmente a sentença e julgar procedente o pedido de cobrança formulado na exordial.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A presente apelação se insurge contra a sentença que julgou improcedente a ação de cobrança, cuja pretensão se originou de alegados débitos decorrentes da utilização de dois cartões de crédito, VISA INFINITE PRIME e AMEX - AMERICAN, no valor atualizado de R$ 135.986,90.

Como cediço, a ação de cobrança é processo de conhecimento por meio do qual o credor busca reconhecer uma dívida para formar título executivo que permita futura execução. Para tanto, incumbe ao autor demonstrar a existência e a exigibilidade do crédito (art. 373, inciso I do CPC).

Na origem, a inicial foi instruída com Sumário Executivo – Regulamento de utilização do cartão de crédito (id. 335100906 e id. 335100907) e faturas dos meses de junho/2022 a maio/2024 (id. 335100909 e id. 335100910).

A relação entre as partes é de consumo, nos termos dos arts. 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor, o que justifica a aplicação da inversão do ônus da prova, prevista no art. 6º, VIII, diante da hipossuficiência do réu. Nessa condição, cabia ao autor demonstrar a existência e a validade da contratação alegada, o que, contudo, não se verificou nos autos.

O apelante se restringiu a apresentação de documentos unilaterais, como Sumário Executivo – Regulamento de utilização do cartão de crédito e faturas, desacompanhados de qualquer validação técnica. Não foi apresentado contrato assinado, tampouco comprovante de envio ou recebimento das faturas, adesão formal ou aceite expresso das cláusulas contratuais.

Ademais, não há prova de que a contratação do cartão de crédito tenha ocorrido por meio eletrônico, o que, aliás, constitui atualmente o principal canal de adesão utilizado pelo sistema bancário.

A ausência da comprovação da contratação compromete a verossimilhança da alegada relação contratual. No mais, as faturas não esclarecem a constituição do saldo devedor, carecendo de documentos de suporte que atestem sua exatidão.

A jurisprudência é no sentido de que documentos unilaterais não comprovam relação contratual e desacompanhados de manifestação inequívoca do consumidor.

Inclusive, colaciono precedentes desta Câmara:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA FUNDADA EM CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO EMPRESARIAL. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE REJEITADA. DOCUMENTAÇÃO INSUFICIENTE. CONTRATO SEM ASSINATURA. ÔNUS DA PROVA NÃO CUMPRIDO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença que julgou procedente ação de cobrança ajuizada por cooperativa de crédito, condenando o réu ao pagamento de R$ 126.042,68, valor referente a suposto inadimplemento em fatura de cartão de crédito, além de custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação. O apelante pleiteia a concessão da gratuidade de justiça e, no mérito, sustenta a inexistência de relação contratual válida, questiona a suficiência das provas apresentadas pela autora e a rejeição imotivada da aplicação do CDC, requerendo a improcedência da demanda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar se o recurso preenche os requisitos de admissibilidade, em especial o princípio da dialeticidade; (ii) definir se o apelante faz jus à gratuidade da justiça; e (iii) estabelecer se a cooperativa autora comprovou adequadamente a existência da relação contratual e do crédito cobrado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A preliminar de ausência de dialeticidade deve ser rejeitada quando o recurso enfrenta adequadamente os fundamentos da sentença recorrida, expondo de forma clara as razões da inconformidade, em consonância com o art. 1.010, II, do CPC.

A gratuidade de justiça é devida à parte que demonstra situação de vulnerabilidade econômica, nos termos dos arts. 98 e 99 do CPC.

O autor da ação de cobrança deve comprovar a existência e a exigibilidade da dívida alegada.

A apresentação de contrato genérico, sem assinatura da parte ré, não constitui prova suficiente da relação contratual, especialmente quando ausentes outros elementos que demonstrem a anuência do suposto contratante.

A juntada de faturas parciais, sem indicação das transações realizadas, e de planilha unilateral de evolução do débito, desacompanhada de documentos de suporte, não comprova o inadimplemento nem a existência do vínculo contratual.

Inexistindo prova válida e robusta da contratação do cartão de crédito e da efetiva utilização do limite, impõe-se a improcedência do pedido inicial por ausência de comprovação do fato constitutivo do direito alegado.

[...]

(TJMT, N.U 1000181-73.2024.8.11.0094, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/10/2025, Publicado no DJE 02/10/2025)

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CARTÃO DE CRÉDITO. INEXISTÊNCIA DE CONTRATO ASSINADO E DE PROVA DA RELAÇÃO JURÍDICA. NÃO DEMONSTRADA A ORIGEM E EVOLUÇÃO DA DÍVIDA. COBRANÇA FUNDADA EXCLUSIVAMENTE EM FATURAS. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença proferida, que julgou improcedente ação de cobrança no valor de R$ 101.679,89, supostamente relativa a utilização de cartão de crédito. A sentença fundamentou-se na ausência de comprovação da contratação do serviço de cartão de crédito e da origem e evolução da dívida. O banco alega que a relação jurídica estaria comprovada por meio das faturas e demonstrativos de consumo, sustentando ser desnecessária a apresentação do contrato assinado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a apresentação de faturas e demonstrativos de consumo é suficiente para comprovar a relação jurídica entre as partes e a origem do débito; (ii) estabelecer se a ausência de contrato assinado e de extratos demonstrando a evolução da dívida compromete a validade da cobrança formulada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prova da contratação e da origem da dívida incumbe ao credor, especialmente em relações de consumo, conforme os arts. 6º, VIII, e 4º, I, do CDC, não bastando documentos unilaterais emitidos pelo próprio fornecedor, como faturas ou planilhas de atualização.

A ausência de contrato assinado, ou de prova inequívoca da contratação, impossibilita a verificação do vínculo jurídico, tornando incerta a legitimidade da cobrança.

As faturas e demonstrativos apresentados não comprovam que o cartão foi contratado e utilizado pelo requerido, tampouco permitem verificar os critérios adotados para o cálculo da dívida.

A cobrança de valores elevados sem a documentação mínima necessária fere os princípios da boa-fé objetiva, da informação adequada e da transparência nas relações de consumo.

A jurisprudência do STJ e dos tribunais estaduais exige, em ações de cobrança por inadimplemento de cartão de crédito, a apresentação de documentos que demonstrem a contratação, a origem e a evolução da dívida, com seus encargos.

A sentença de improcedência deve ser mantida diante da ausência de prova robusta da relação contratual, sendo incabível a cobrança fundada exclusivamente em documentos produzidos unilateralmente pela instituição financeira.

[...]

(N.U 1013619-34.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/04/2025, Publicado no DJE 03/05/2025).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. FATURAS DE CARTÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE CONTRATO DE ADESÃO E PROVA DA RELAÇÃO JURÍDICA. ÔNUS DA PROVA DO CREDOR. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Paulo Rodrigues contra sentença da 2ª Vara Cível da Comarca de Cáceres que julgou procedente a ação de cobrança ajuizada pelo Banco Bradesco S/A, condenando o apelante ao pagamento de R$ 72.892,18, relativos a dívida de cartão de crédito, com correção pelo IPCA e juros pela SELIC. O apelante busca a reforma da sentença alegando ausência de documentos essenciais, como o contrato de adesão e extratos bancários que comprovem a origem e a evolução da dívida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência do contrato de adesão e de extratos bancários compromete a legitimidade da cobrança baseada apenas nas faturas do cartão de crédito; e (ii) determinar se, diante da falta de comprovação da relação jurídica, é possível a extinção do processo sem resolução de mérito ou a improcedência da ação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O fornecedor de serviços financeiros tem o ônus de demonstrar a existência da relação contratual e a origem da dívida, conforme o art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor. No presente caso, o Banco Bradesco S/A não anexou aos autos o contrato de adesão ao cartão de crédito, essencial para comprovar a validade da relação jurídica.

4. A simples apresentação das faturas de cartão de crédito não é suficiente para demonstrar a origem da dívida e a titularidade da obrigação, sendo imprescindível a juntada do contrato assinado e dos extratos bancários que evidenciem a evolução do débito, conforme entendimento consolidado pelo STJ.

5. A ausência de documentos hábeis, como o contrato e os extratos que comprovem a origem da dívida, prejudica o contraditório e a ampla defesa, violando o dever de transparência previsto no art. 6º, III, do CDC, e justifica a reforma da sentença.

6. A jurisprudência pátria reconhece que, em ações de cobrança, a ausência de comprovação da origem do débito e da relação jurídica entre as partes impõe a improcedência da ação, nos termos do art. 373, I, do CPC, que atribui ao autor o ônus de provar os fatos constitutivos do seu direito.

[...]

(N.U 1009060-13.2022.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/11/2024, Publicado no DJE 26/11/2024)

Portanto, ausente elementos probatórios mínimos capazes de demonstrar a existência da relação contratual e a efetiva origem do débito cobrado, deve ser mantida a improcedência da ação.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2026